Tribunal: TJSP
Processo: 1006257-20.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Alegação de ocorrência de problemas técnicos na aeronave. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Alegação de ocorrência de problemas técnicos na aeronave. Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de atraso superior a quatro (4) horas, a configurar falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa", diante dos efeitos nocivos que o atraso no voo causou. "Quantum" indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção ao pedido inicial e às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea, aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Ação procedente. Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006257-20.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
ELIAS DA SILVA, são apelados GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e
GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006257-20.2020.8.26.0003 -Voto no 13791
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006257-20.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara)
Apelante: Rafael Elias da Silva
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e outro
Voto no 13.791
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. Alegação de
ocorrência
de
problemas
técnicos
na
aeronave.
Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que
integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea,
que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é
objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor. Contexto probatório a demonstrar a
ocorrência de atraso superior a quatro (4) horas, a configurar
falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia
aérea. DANO MORAL. Ocorrência. Dano “in re ipsa”,
diante dos efeitos nocivos que o atraso no voo causou.
“Quantum” indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), em atenção ao pedido inicial e às circunstâncias
do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao
poderio econômico da companhia aérea, aos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que
proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se
tornar fonte de enriquecimento ilícito. Ação procedente.
Sentença reformada. Apelação provida.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral julgada
improcedente pela MM. Juíza Samira de Castro Lorena, com a
condenação do autor no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformado, apela o autor a sustentar falha
na prestação do serviço oferecido pela ré, que acarretou atraso de 4
horas na chegado ao seu destino final. Aduz que o atraso do voo que
sairia de Recife com destino a Cuiabá, ensejou a perda da conexão em
São Paulo. Entende que problemas técnicos operacionais na aeronave
não configuram caso fortuito. Alega que a falta de oferecimento de
outras alternativas de reacomodação de voo, atraso, a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006257-20.2020.8.26.0003 -Voto no 13791
3
assistência material e informações precisas e claras, bem como a perda
de compromisso inadiável ensejam a ocorrência de dano moral. Requer
a reforma da sentença com a condenação da ré no pagamento de R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 302/311).
É o relatório.
Ação de indenização para ressarcimento de
dano moral decorrente de atraso de voo.
Em resposta, a ré sustentou, preliminarmente,
necessidade de retificação do polo passivo para constar a empresa Gol
Linhas Aéreas S/A. Apontou a ausência de pretensão resistida, pois não
houve tentativa de solução administrativa da questão. Alegou que o
atraso do voo ocorreu em razão de necessidade de manutenção da
aeronave, a configurar caso de força maior / fortuito externo. Afirmou
que prestou toda a assistência necessária e não há se falar em falha na
prestação dos serviços. Discorreu sobre a ausência de dano moral.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento da d. magistrada a
quo, a hipótese é de procedência da ação.
A relação jurídica é de consumo, de modo a
tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, cabia à apelada demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Porém, não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006257-20.2020.8.26.0003 -Voto no 13791
4
Não cumpriu o ônus imposto pelo artigo 373,
II, do Código de Processo Civil.
A questão relativa à falha na prestação dos
serviços pela companhia aérea, no que concerne ao atraso de voo
relatado na pretensão inicial, restou incontroversa.
A alegação de que o atraso do voo se deu em
decorrência de necessidade de problemas técnicos operacionais, não
convence, pois não constitui hipótese de caso fortuito / força maior a
justificar a exclusão da falha na prestação dos serviços prestados pela
companhia aérea.
Configura, na realidade, fato previsível que
integra o risco da atividade explorada pela apelada, de modo a não
excluir sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do
disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente
às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea.
Para
que
fosse
viável
a
exclusão
da
responsabilidade da apelada, era necessária a comprovação de
inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito
decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiro.
No entanto, nenhuma das hipóteses em questão
restaram demonstradas.
A alegação da ocorrência de caso fortuito ou
força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial
caberia à ré precaver-se contra possíveis problemas técnicos
operacionais, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação
assumida.
É inegável que o atraso de voo a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006257-20.2020.8.26.0003 -Voto no 13791
5
submeteu o apelante é causa de ocorrência de dano moral, que, na
hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a
demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos
nocivos que o contratempo em questão causou.
Destarte, patenteada a responsabilidade da
companhia aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe
mensurar a indenização devida.
A se levar em conta as circunstâncias que
cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio
econômico da companhia aérea apelada, certamente abalado pelo
cenário atual, e em atenção aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
nos termos da pretensão inicial, com correção monetária a partir desta
data, nos termos da súmula no 326, do C. Superior Tribunal de Justiça, e
juros moratórios legais a contar da citação, posto se tratar de
responsabilidade contratual.
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
ATRASO DE VÔO
Problemas
operacionais ou mecânicos
Não comprovação
Fato,
ademais, que caracteriza fortuito interno Reponsabilidade
objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo

Indenização devida, com valor reduzido
Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1017255-52.2017.8.26.0003, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 19/06/2018).
“RECURSO
DE
APELAÇÃO

(...)
TRANSPORTE AÉREO
ATRASO DE VOO - DANOS
MATERIAIS E MORAIS MANUTENÇÃO DA AERONAVE
- SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006257-20.2020.8.26.0003 -Voto no 13791
6
RESPONSABILIDADE OBJETIVA FORTUITO INTERNO
-
RISCO
DA
ATIVIDADE

MONTANTE
DA
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
ARBITRADO
DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE (R$
15.000,00
PARA
CADA
AUTORA)

APELO
DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0012752-70.2012.8.26.0038, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 15/03/2016).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso em
voo internacional decorrente da necessidade de reparos de
falhas mecânicas na aeronave - Fortuito interno, inerente à
atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade
da companhia aérea pelos danos causados aos autores -
Falha na prestação do serviço configurada - Remarcação do
voo para o dia seguinte, quando também houve atraso de três
horas na decolagem - Perda de um dia de estadia e do
passeio planejado - Extravio e danificação da bagagem, que
impossibilitou à coautora, grávida de seis meses, o acesso a
roupas de frio por dois dias, sendo certo que fazia 9o de
temperatura mínima no local de destino - Devida a
indenização por danos materiais que observou os limites da
Convenção de Varsóvia (STF - RE 636331, Tema 210 de
repercussão geral e ARE 766618) - Abalo emocional
caracterizado, sobre o qual não se aplica o entendimento da
Corte Suprema, limitado aos danos materiais - Verba
indenizatória devida, com redução do "quantum" fixado -
Precedentes desta Corte - Recurso parcialmente provido
para reduzir a indenização por danos morais devida pela ré,
de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, à coautora Regina
Maria Marquezini Chammes e, de R$ 15.000,00 para R$
10.000,00, ao coautor Rodrigo Chammes” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1012630-19.2016.8.26.0032, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em
04/06/2018).
“Apelação.
Transporte
aéreo.
Voo
doméstico. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Voo cancelado e transferido para o dia posterior
ao embarque por motivos técnicos. Fortuito interno. Falha
na prestação de serviços. Aplicação dos ditames do CDC.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14, do
CDC). Comprovado dano material. Ré que não apresentou
prova de fato impeditivo, modificativo ou desconstitutivo do
direito do autor (art. 373, II, do CPC). Danos morais que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006257-20.2020.8.26.0003 -Voto no 13791
7
devidos
independente
de
comprovação.
Indenização
arbitrada em sentença que não impõe oneração exagerada à
ré nem enriquecimento sem causa ao autor. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1002895-78.2018.8.26.0100, Rel. Des.
Elói Estevão Troly, j. em 08/08/2018).
“TRANSPORTE
AÉREO

RESPONSABILIDADE CIVIL
DANOS MATERIAIS E
MORAIS CANCELAMENTO DE VOO MANUTENÇÃO
EM
AERONAVE

FORTUITO
INTERNO
CARACTERIZADO
Infere-se do exame dos autos que
restou incontroverso que o cancelamento do voo previamente
agendado se deu em decorrência de necessidade de
manutenção da aeronave antes da decolagem
Fortuito
interno caracterizado, decorrente do risco inerente à própria
atividade empresarial Reponsabilidade objetiva da ré, nos
termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil, não tendo o condão de excluí-
la
eventuais
falhas
mecânicas

Danos
materiais
devidamente demonstrados Ausência de comprovação de
devida assistência aos autores prestados pela ré
Danos
morais in re ipsa Valor arbitrado (R$ 15.000,00) que está
em consonância com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
Recurso desprovido” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017652-82.2015.8.26.0100, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em
16/05/2017).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano
moral - Transporte aéreo internacional - Atraso e posterior
cancelamento de voo - Existência de problemas técnicos que
não pode ser considerada caso fortuito ou força maior -
Necessidade de manutenção constante - Responsabilidade
objetiva da ré-apelante - Inúmeros transtornos sofridos pelos
autores-apelados - Manutenção do valor da indenização
fixado na r.sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
cada autor - Recurso improvido” (TJSP, 23a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 0212045-63.2011.8.26.0100,
Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. em 03/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006257-20.2020.8.26.0003 -Voto no 13791
8
“Apelação. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Atraso no voo. Perda da conexão.
Embarque somente dois dias depois. Alegação que o atraso
ocorreu por motivos técnicos. Descabimento. Danos morais
configurados. Verba indenizatória mantida. Juros moratórios
que devem ser computados a partir da citação. Danos
materiais devidos. Recurso desprovido” (TJSP, 37a Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1023595-17.2014.8.26.0100,
Rel. Des. Pedro Kodama, j. em 15/12/2015).
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANSPORTE AÉREO. Cancelamento de voo internacional.
Manutenção da aeronave. Fato previsível e que não exclui a
responsabilidade da transportadora. Cancelamento do voo
contratado. Reacomodação dos passageiros em voos
operados por outras companhias aéreas. Atraso no voo.
Chegada ao destino trinta e seis horas depois do previsto.
Má
prestação
do
serviço.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade da empresa transportadora, que integra a
cadeia de fornecimento de serviços, vez que celebrou o
contrato e atuou para que os passageiros chegassem ao seu
destino. Artigo 7o, parágrafo único, CDC. Comprovação do
dano material pelos autores. Dano moral caracterizado.
Valor indenizatório que não comporta redução. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 17a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1007386-65.2017.8.26.0100,
Rel. Des. Afonso Bráz, j. em 09/08/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL - Transporte aéreo -
Ação de indenização por danos morais - Sucessivos atrasos
de voos pela companhia aérea - Condições climáticas
adversas não comprovadas - Necessidade de manutenção de
aeronave que deu causa a apenas um de diversos atrasos -
Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral
caracterizado Sentença que condenou a companhia aérea
no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) - Valor fixado de forma adequada
em vista do caso concreto - Sentença mantida - Recurso não
provido” (TJSP, 16a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1003005-14.2017.8.26.0100, Rel. Des. Daniela Menegatti
Milano, j. em 25/07/2017).
A ação passa a ser procedente e a sucumbência
é carreada à ré, que arcará com o pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006257-20.2020.8.26.0003 -Voto no 13791
9
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
As custas e despesas processuais serão
corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e, os honorários,
a partir deste julgamento.
Deixo
de
dispor
acerca
de
honorários
advocatícios recursais, pois a verba já foi fixada no limite máximo
previsto no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento à
apelação para se julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme requerido, com atualização
monetária a partir desta data (súmula no 362, do C. Superior Tribunal de
Justiça) e juros de mora legais a contar da citação, posto se tratar de
responsabilidade contratual, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator